Tribunal: TJDFT
Processo: 0716784-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0716784-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELLO DISTRIBUICAO LTDA AGRAVADO: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM, CLAUDIO ROBERTO MENDONCA VITTI, ANA CLAUDIA MENDONCA VITTI D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Execução – Valor do Débito - Honorários Advocatícios – Ausência de Risco de Dano – Indeferimento do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA. em face da decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judicial de Brasília, a qual consignou "que o valor a ser considerado para o prosseguimento da execução é aquele apurado a partir da base de cálculo de R$ 1.127.726,95 (um milhão, cento e vinte e sete mil, setecentos e vinte e seis reais e noventa e cinco centavos) em 19/05/2023". Postula a necessidade de inclusão dos honorários advocatícios no cálculo do débito. Decido. Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação da tutela recursal pleiteada. Em primeiro lugar, a parte agravante deduz a existência de perigo de dano em um mero juízo hipotético, limitando-se a afirmar genericamente que seria prejudicada com a manutenção da Decisão. Ainda, conforme se verifica da leitura dos autos principais, foi determinada a penhora de veículo e de direitos aquisitivos de veículos, a qual não possui liquidez, inexistindo risco imediato na manutenção da Decisão recorrida. Outrossim, não existem elementos a subsidiar a existência do perigo de dano apto à concessão da antecipação da tutela recursal pleiteada. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Intimem-se os agravados. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator